Tribunal: STF
Processo: Rcl 72783
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por METRA – Sistema Metropolitano de Transportes Ltda. contra decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Mauá-SP (Processo 0000623-49.2012.5.02.0362), que teria, em tese, desrespeitado o decidido no Tema 1232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, relativamente à suspensão nacional. 



    Na inicial, a Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em 2012, REINALDO APARECIDO BENEDITO moveu Ação Trabalhista em face exclusivamente das empresas EAOSA EMPRESA DE AUTO ÔNIBUS SANTO ANDRÉ LTDA., VIAÇÃO JANUÁRIA LTDA., VIAÇÃO CIDADE DE MAUÁ LTDA., VIAÇÃO BARÃO MAUÁ LTDA., VIAÇÃO SÃO CAMILO LTDA., VIAÇÃO RIBEIRO PIRES LTDA., tendo a sentença condenado estas ao pagamento de diversas verbas trabalhista em 8.10.2013 (doc. 3). 



    Posteriormente, em 2014, o autor apresentou seus cálculos de liquidação no valor de R$ 273.388,68 (doc. 4), tendo as empresas executadas concordado com estes, ressalvando que se encontram em recuperação judicial (doc. 5). 



    Os cálculos foram devidamente homologados pela 2ª Vara do Trabalho de Mauá em 17.9.2014, sendo determinado a expedição de certidão para habilitação dos créditos dos autos ao juízo universal da recuperação judicial (doc. 6). 



    Inconformado com a necessidade de esperar a recuperação judicial, REINALDO APARECIDO BENEDITO apresentou requerimento de prosseguimento da execução mediante a inclusão no polo passivo das empresas CONSÓRCIO SÃO BERNARDO TRANSPORTES – SBCTRANS e METRA – SISTEMAS METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA., sob o argumento de supostamente pertencerem ao mesmo grupo econômico das empresas executadas (doc. 7). 



    O Juízo singular deferiu o pedido para incluir as empresas na execução, sem nunca intimar as empresas para se defenderem acerca da existência de grupo econômico – EM ABSOLUTO DESRESPEITO AO ART. 513, §2º, DO CPC, BEM COMO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – por entender que ‘da análise das fichas cadastrais das reclamadas, junto à JUCESP, depreende-se que a executada e as empresas METRA SISTEMAS METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA e CONSÓRCIO SÃO BERNARDO TRANSPORTES – SBCTRANS, possuem sócios e administradores comuns: Baltazar José de Souza, atuando no mesmo ramo de atividade ‘ (doc. 9 – fls. 760). 



    [...]



    Então, em 30.4.2024, a METRA – SISTEMAS METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA. protocolou pedido de sobrestamento da execução trabalhista, com fundamento na decisão do Ministro DIAS TOFFOLI no RE 1.387.795 (doc. 10), tendo este sido este DEFERIDO pela 2ª Vara do Trabalho de Mauá (doc. 11). 



    Contra referida decisão de sobrestamento, REINALDO APARECIDO BENEDITO interpõe agravo de petição (doc. 12), o qual foi dado provimento pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região sob o fundamento de que ‘estamos diante de decisão transitada em julgado, não abarcada pelo Tema 1232 de Repercussão Geral do STF’ (doc. 13). 



    [...]



    Nota-se, portanto, que o caso em apreço se enquadra perfeitamente na hipótese tratada pelo STF no Tema 1.232, tendo em vista que a empresa METRA – SISTEMAS METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA. foi incluída no polo passivo da lide na fase de execução trabalhista, pois considerada empresa do mesmo grupo econômico, sem que tenha sequer participado da fase de conhecimento. 



    [...]



    Assim, resta evidenciado que a reclamação trabalhista aqui mencionada se enquadra perfeitamente na hipótese prevista no Tema 1.232, devendo, portanto, permanecer suspensa até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.387.795, nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro DIAS TOFFOLI.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada totalmente procedente a presente reclamação”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1.387.795 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.232 – Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento – o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário“, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (j. 25/5/2023, DJe de 26/5/2023).



    Na presente hipótese, não assiste razão à Reclamante. 



    O acórdão reclamado, afastou o pedido de sobrestamento dos autos, com fundamento na coisa julgada, nos termos da seguinte ementa (eDoc. 13):



    “SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1232. SOBRESTAMENTO. INAPLICÁVEL EM CASOS CUJA DECISÃO DE INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO JÁ ESTÁ ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA. Para que haja fundamento para suspender a execução, há a necessidade de existência de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, o que não se observa no caso. Ora, na presente execução não se discute a possibilidade de inclusão de empresa econômica no polo passivo da lide. Ao contrário, tal discussão foi travada há anos e já proferida decisão solidificada pelo manto da coisa julgada.” 



    Nota-se que, conforme consta na decisão proferida pelo Tribunal de origem, a discussão acerca da inclusão da ora reclamante na lide relacionada com o fato de a empresa ser integrante de grupo econômico já está “solidificada pelo manto da coisa julgada”.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente